Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID62944993). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que restou comprovado nos autos que atuou em regime de alfabetização, o que, de acordo com a lei, justifica o direito à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Assevera que que a lei não faz distinção entre diferentes tipos de alfabetização, bastando que o professor esteja em regência de classe e envolvido em atividades de alfabetização para fazer jus à gratificação. Aduz que a tentativa do Distrito Federal de retificar uma declaração emitida anos atrás, argumentando que essa atitude fere o princípio da segurança jurídica.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62944995).
5. A matéria devolvida para reexame deste Colegiado diz respeito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, em relação aos seguintes período: 01/01/1999 a 31/12/1999 (363 dias).
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
6. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, § 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
7. Já o enunciado de Súmula 23 da TUJ afasta a pretensão de incorporação da GAA para o período anterior a 01/02/1994, em virtude dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.
8. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que no ano letivo de 1999 a autora esteve lotada na Escola Classe do Gama -Escola Candanga, 2a fase, em regime de 40h, em regência e em atividade de alfabetização (ID 62944978 - pág. 46). A Declaração (ID 62944983 - pág.11) informa que a 2a fase corresponde à 5a série.
10. Registre-se que não há óbice quanto a retificação da certidão emitida pela requerida alterando o reconhecimento quanto a atividade de alfabetização, uma vez que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme a Súmula n.473do e. Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido destaco o seguinte precedente: (Acórdão 1385981, 07324994420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021).
11. No caso, não restou comprovado nos autos que a autora, embora em regência de classe da 5a série, exerceu atividade de alfabetização de crianças, jovens ou adultos (art. 373, I, CPC).
12. Oportuno se toma dizer que a simples indicação de exercício de atividade de dinamização, embora possa ser considerada, no geral, como atividade de alfabetização, não comprova o direito a percepção da GAA, sem que se demonstre o exercício no caso concreto de efetivas atividades correlatas de alfabetização, que permitam a percepção da gratificação. Nesse contexto, a recorrida não comprovou o exercício das atividades específicas nos períodos mencionados e contravertidos. Precedente: (Registro do Acórdão Número: 172699, Data de Julgamento: 10/07/2023; Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal; Relator: DANIEL FELIPE MACHADO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2023)
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.